Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO (AÉREO, HOSPEDAGEM, PASSEIOS E SEGURO VIAGEM). CANCELAMENTO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA (FALECIMENTO DE UM DOS INTEGRANTES DO GRUPO DA VIAGEM). RETENÇÃO DE CERCA DE 50% DO VALOR PAGO POR PARTE DA ADQUIRENTE: ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares: (i) de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto insuficiente a genérica e isolada alegação de que manutenção da sentença poderia impactar/inviabilizar as atividades da empresa (diante da pandemia de COVID-19), a ponto de refletir a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado; (ii) de ilegitimidade passiva, pois a recorrente (TAM LINHAS AEREAS S/A), por integrar a cadeia produtiva (venda de passagem aérea), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Precedentes: TJDFT - 6a Turma Cível, Acórdão n. 950417; 2a Turma Recursal, Acórdão n.885212 DJE: 28/08/2015.
II. Mérito.
A. Respeitante ao quadro fático, destaca-se: (i) aquisição de pacote turístico (passagens aéreas, hospedagem, passeios e seguro viagem) pela requerente, por intermédio da requerida “Vai Voando Viagens Ltda”, para seus familiares e amigos, pelo valor total de R$ 18.991,58; (ii) falecimento de um dos integrantes da excursão, a menos de dez dias da viagem; (iii) pedido de cancelamento do pacote turístico, e devolução de apenas R$10.420,16.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
C. Denota-se a ilegalidade da cláusula penal decorrente do cancelamento do contrato de prestação de serviços, quando os valores estipulados resultem na retenção de valor que ultrapasse os limites da proporcionalidade e se mostrem excessivos a colocar os consumidores em desvantagem (CDC, Art. 51).
D. E, é exatamente o caso concreto, dada a retenção de quase cinquenta por cento do total pago pelo pacote turístico, o qual não pode ser usufruído, como pretendido, em razão do falecimento de um dos componentes do grupo de viagem (caso fortuito).
E. Por isso, o percentual da cláusula penal fixado na sentença (10%) mostra-se suficiente a compensar a cobertura dos custos administrativos da recorrente. Precedentes: TJDFT - 1a Turma Recursal, Acórdão n. 758353; 2a Turma Recursal; Acórdão n. 927317; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 949370.
III. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.